Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728623-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido retro por ausência de previsão legal no microssistema dos juizados especiais. Intimem-se. Após, voltem me conclusos para análise da admissibilidade recursal. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator